Tribunal: TJSP
Processo: 2117265-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inexigibilidade de débitos c.c. antecipação de tutela com liminar de sustação/suspensão de protesto e danos morais. Sustação de protesto. Determinação de prestação de caução no valor reclamado, sob pena de revogação da medida. Cabimento. Opção motivada do magistrado. Poder geral de cautela/antecipação. Pedido de substituição da caução determinada por veículo. Não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inexigibilidade de débitos c.c. antecipação de tutela com liminar de sustação/suspensão de protesto e danos morais. Sustação de protesto. Determinação de prestação de caução no valor reclamado, sob pena de revogação da medida. Cabimento. Opção motivada do magistrado. Poder geral de cautela/antecipação. Pedido de substituição da caução determinada por veículo. Não conhecimento, haja vista que referido pedido não foi objeto da decisão recorrida. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.